Tribunal: TCU
Processo: 023.068/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência em fase de negociação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos com o objetivo de acompanhar acordo de leniência a ser eventualmente firmado entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e sociedade empresária, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União que, a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas deste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados quaisquer indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com a empresa potencialmente colaboradora; 9.2. orientar a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos que esclareça a Controladoria-Geral da União sobre o objeto específico desta deliberação, vez que se excluiu qualquer referência à empresa ou aos ilícitos investigados, com o objetivo de tornar esta decisão pública.